Tribunal: STM
Processo: 7000372-36.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000372-36.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - PORTO ALEGRE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/07/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, concedeu a
ordem de Habeas Corpus a fim de que o Sd Ex MARCUS VINICIUS CUNHA
FARIAS responda em liberdade a Ação Penal Militar nº 7000062-
28.2020.7.03.0103, se por outro motivo não estiver preso, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/08/2020 09:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216455219d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000372-36.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS.
IMPETRADO:
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Porto Alegre.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRISÃO EM
FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua
efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e
ajustados aos pressupostos abstratos definidos nos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de
violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar
presume pena não personificada.
Concessão da ordem. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, ratificando a medida liminar
anteriormente deferida, em conceder a ordem de habeas corpus a fim de que o Sd Ex MARCUS VINICIUS
CUNHA FARIAS responda em liberdade a Ação Penal Militar nº 7000062-28.2020.7.03.0103, se por outro
motivo não estiver preso.

Brasília, 1º de julho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS.
IMPETRADO:
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Porto Alegre.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do Sd Ex MARCUS VINICIUS
CUNHA FARIAS, contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM que converteu a prisão
em flagrante em preventiva.

Narra a impetração que o Paciente:

"(...) foi preso em flagrante no dia 03/06/2020, no 1º Centro de Geoinformação do Exército
de Porto Alegre/RS, conforme Ofício nº 15-S1/1º CGEO, que informa ter sido lavrado auto
de prisão em flagrante pela prática do crime tipificado no art. 290 do Código Penal Militar.
Intimado, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR postulou a decretação da prisão preventiva de
MARCUS (ev.9), para preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina, que seriam

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/08/2020 09:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216455219d
abalados caso o paciente fosse colocado incontinenti em liberdade. O pedido foi acolhido
pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM na r. decisão do evento
11.".

Prossegue a Defesa afirmando que "(...) não se verifica motivos suficientes para a restrição da liberdade do
paciente, já que não se vislumbra o preenchimento dos requisitos a autorizar eventual decretação de prisão
preventiva (...)", fazendo menção, ainda, ao art. 257 do Código de Processo Penal Militar e ao art. 5º da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Segundo a ótica defensiva:

"(...) A hipótese ora versada não se apresenta como situação de tamanha envergadura a
ponto de reclamar referida providência. Sem dúvidas, a prisão não pode ser concebida
como instituto destinado a reprimir indivíduos em tese supostamente detentores de algum
grau de periculosidade (quando menos aos absolutamente desprovidos de real
periculosidade). A segregação deve ser impingida àqueles que, notoriamente, a mereçam,
após sentença penal condenatória transitada em julgado ou, em casos excepcionais, de
modo cautelar, sob o estrito preenchimento dos requisitos autorizadores ao decreto de
prisão preventiva.".

Ao final, destacando que "(...) a segregação do paciente desde a data da prisão em flagrante até o presente
momento, ou seja, do dia 03/06/2020 a 08/06/2020, o que corresponde a 06 dias, certamente já foi tempo
SUFICIENTE para resguardar a hierarquia e a disciplina (...)", a Defesa Pública requereu a concessão de
medida liminar para garantir a liberdade provisória do Paciente e, no mérito, fosse concedida a ordem para
revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau.

Em Decisão de 9 de junho de 2020, deferi o pleito liminar por verificar presentes os seus requisitos
autorizadores.

Requisitadas as informações, o Juízo apontado coator as forneceu em 10 de junho de 2020, ressalvando que:

"(...) Em decisão de 05/06/20, este Juízo homologou o flagrante e converteu a prisão em
preventiva (evento 11), proferindo a seguinte decisão: "Vistos. Homologa-se o APF, por se
encontrar revestido das formalidades legais. In casu, verificou-se, que se tratou de
flagrante por crime de tóxico (art. 290 do CPM), sendo notório que a imediata soltura do
capturado, recém completadas 48 horas do fato, acarretará forte abalo à disciplina e à
ordem no quartel, além de representar desprestígio à autoridade do Comando, impondo-se,
assim, deferir o pedido do Ministério Público, para fins de decretar a prisão preventiva
do indiciado, ao menos até o oferecimento da denúncia, com fundamento nos arts. 254 e
255, letra "e" do CPPM".
3) O Ministério Público Militar foi intimado para apresentação de denúncia, com data final
do prazo no dia 12/06/20 (eventos 17 e 19), oportunidade em que seria reapreciada a
questão da liberdade".

Em Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar opinou pela concessão da ordem, "(...) mantendo-se o Paciente em liberdade até o fim do
processo.".

É o Relatório.

VOTO

O habeas corpus é ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do Sd Ex MARCUS VINICIUS
CUNHA FARIAS, contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM que converteu a prisão
em flagrante em preventiva.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/08/2020 09:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216455219d
Em síntese, pretende a Defesa a concessão da liberdade provisória ao Paciente.

Assiste razão ao Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio
heróico do habeas corpus (...)".

Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à conversão da prisão em flagrante
do Paciente em custódia preventiva pela Autoridade apontada coatora.

Conforme fundamentado por ocasião da Decisão na qual deferi o pleito liminar:

"(...) Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando
presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade
de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, analisando a fundamentação expendida na Decisão que converteu a prisão em
flagrante do Paciente em custódia preventiva, bem como as circunstâncias descritas no
Auto de Prisão em Flagrante delito, ainda que ressalvando o caráter satisfativo do pleito
liminar requerido, é possível identificar, em preliminar análise, a presença desses
requisitos.
No caso em exame, o Paciente consumou o delito descrito no art. 290 do Código Penal
Militar em 3 de junho de 2020, oportunidade na qual foi preso em flagrante delito, tendo
sido convertida a constrição em prisão preventiva por Decisão do Magistrado de primeiro
grau, de 5 de junho de 2020, assim fundamentada:
"(...) In casu, verificou-se, que se tratou de flagrante por crime de tóxico (art.
290 do CPM), sendo notório que a imediata soltura do capturado, recém
completadas 48 horas do fato, acarretará forte abalo à disciplina e à ordem no
quartel, além de representar desprestígio à autoridade do Comando, impondo-
se, assim, deferir o pedido do Ministério Público, para fins de decretar a prisão
preventiva do indiciado, ao menos até o oferecimento da denúncia, com
fundamento nos arts. 254 e 255, letra "e" do CPPM.".
Extrai-se do citado decisum que a custódia preventiva do Paciente foi lastreada na
manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina castrenses, na forma da alínea "e"
do artigo 255 do Código de Processo Penal Militar.
Não há dúvidas de que a conduta descrita no preceito penal incriminador de Tráfico, posse
e uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar é absolutamente

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/08/2020 09:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216455219d
reprovável e possui potencial devastador para a manutenção dos citados Postulados de
índole constitucional, em razão do bem jurídico tutelado pelo art. 290 do Código Penal
Militar no contexto das particularidades da carreira das armas, cujos militares, por
essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de
fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como a descrita nos autos,
eventualmente, pode-se colocar em risco a integridade do Acusado e a de terceiros.
Todavia, a análise das circunstâncias descritas no Auto de Prisão em Flagrante aliada ao
fato de que o Paciente encontra-se cerceado em seu status libertatis desde a sua prisão
em flagrante no dia 3 de junho de 2020, ao meu sentir, indicam que a medida constritiva já
surtiu os efeitos desejados, não mais se sustentando.
Afinal, a prisão cautelar é medida excepcional que, embora possa ser decretada quando
presentes os seus requisitos autorizadores previstos nos arts. 254 e 255 do Código de
Processo Penal Militar, ao revés, em não estando mais satisfeitas as suas condições, deve
ser imediatamente relaxada, sem prejuízo de nova decretação tão logo se verifiquem
novos fundamentos.
Ressalte-se, nesse sentido, que a jurisprudência dos Pretórios forjou entendimento no
sentido de que "A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não
pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem
permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores" (Habeas
Corpus nº 93.498/MS, Relator: Ministro Celso de Mello, Dje: 18/10/2012).
Por outro lado, é oportuno salientar que na análise da fundamentação da custódia cautelar
fulcrada na alínea "e" do artigo 255 do CPPM, esta Corte Castrense firmou a compreensão
de que:
"(...) A necessidade de manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina
(alínea "e" do art. 255 do CPPM), fundamento do que se valeu a autoridade
judiciária para manter a segregação do paciente, deve ser amplamente
demonstrada e apoiada em elemento concreto que enseje a violação desses
preceitos. Não havendo de ser aceita mera indicação de situações abstratas, tais
como a repercussão negativa da conduta no âmbito da caserna,
consubstanciada na possibilidade de estímulo de prática semelhante por outros
militares em caso de o acusado responder ao processo em liberdade. Todo crime
praticado no âmbito das Organizações Militares, via de regra, atenta contra os
princípios da hierarquia e disciplina e nem por isso seus agentes estão sujeitos
obrigatoriamente a responderem presos à ação penal." (Habeas Corpus nº
0000050-19.2012.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig William de Oliveira
Barros, DJ: 24/05/2012).
Outro aspecto importante a ser salientado diz respeito ao fato de que o Paciente ainda não
foi denunciado, o que dependerá, por óbvio, da análise das circunstâncias do caso concreto
pelo Órgão de Acusação.
Nesse contexto, identifico presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, elementos
autorizadores da concessão da medida antecipatória no caso concreto.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, concedendo a Liberdade Provisória ao Sd EP
MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS, salvo se por outro motivo não estiver preso.
Expeça-se o competente Alvará de Soltura.".

Os fundamentos expendidos por ocasião do deferimento da liminar são suficientemente aptos à concessão
da ordem, até mesmo porque, segundo se extrai das informações prestadas pelo Juízo, a situação da
constrição imposta ao Paciente seria reavaliada tão logo o Órgão ministerial apresentasse a Denúncia.

Nesse contexto, ao compulsar os autos da Ação Penal Militar nº 7000062-28.2020.7.03.0103, verifica-se que
a Denúncia foi ofertada em 9 de junho de 2020, mesma data na qual foi deferido o pleito antecipatório,
tendo sido recebida pelo Juízo de primeiro grau em 12 de junho de 2020, portanto, o processo segue o seu
regular curso, de sorte que, sobrevindo eventuais circunstâncias ensejadoras da custódia preventiva, na
forma do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, nada impede seja novamente decretada pelo Juízo de
primeiro grau.

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) O pleito rende ensejo ao provimento reclamado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/08/2020 09:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216455219d
Com efeito, não há como manter (agora restaurar) a prisão cautelar preventiva, pela
carência de fundamentação.
Não obstante o potencial perigo aos pilares da hierarquia, da disciplina que a presença de
substâncias entorpecentes no quartel representa, estas circunstâncias não são suficientes
para embasar a constrição do paciente.
Tendo sido decretada a revogação da prisão cautelar, acolhendo-se o pedido liminar da
douta DPU, mais não resta senão opinar pela confirmação da Decisão, com a concessão
definitiva da ordem.".

Diante do exposto, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, concedo a ordem de habeas corpus
a fim de que o Sd Ex MARCUS VINICIUS CUNHA FARIAS responda em liberdade a Ação Penal Militar nº
7000062-28.2020.7.03.0103, se por outro motivo não estiver preso.